Tribunal: TJDFT
Processo: 0002978-86.2016.8.07.0011
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-09-30

Ementa:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA ESCLARECER O JULGADO SEM ALTERAÇÃO DE RESULTADO.
1. Os embargos de declaração constituem via apropriada para rediscutir a matéria já julgada apenas quando existente algum vício a ser sanado, sendo excepcional a concessão de efeitos infringentes.
2. Ficou comprovado nos autos que a embargante, apesar de não ter construído diretamente a edificação no seu lote, concorreu para a prática delitiva, uma vez que negociou com o corréu para que este construísse a casa antes de entregar o respectivo lote, concorrendo, desse modo, para o crime do art. 40 da Lei no 9.605/98.
3. Embargos de declaração acolhidos, sem alteração de resultado.